Tribunal: TJDFT
Processo: 0707961-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. POSSIBILIDADE DE PENHORA DE PERCENTUAL DOS RENDIMENTOS. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ART. 833 DO CPC. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PENHORA DE PARTE DOS PROVENTOS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NAS TURMAS RECURSAIS. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora, ao argumento de que a constrição de R$ 254,78 (duzentos e cinquenta e quatro reais e setenta e oito centavos) não tem o condão de comprometer a subsistência digna da parte executada, causando-lhe onerosidade excessiva, uma vez que, ficou demonstrada a movimentação de diversas quantias nas contas da executada. Sustenta a parte agravante a impenhorabilidade dos referidos valores, nos termos do art. 833. Pede a liberação do valor constrito. Foi indeferida tutela de urgência.
2. O recurso é próprio, tempestivo e dispensado do preparo.
3. As Turmas Recursais têm reconhecido a possibilidade de penhora de até 30% dos rendimentos mensais do devedor, desde que observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, em consonância com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.658.069/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 14/11/2017, DJe 20/11/2017).
4. Ressalte-se que o processo civil é orientado pelo princípio da boa-fé objetiva, que impõe aos sujeitos processuais um comportamento leal e cooperativo. Embora a legislação resguarde o devedor contra medidas que comprometam sua dignidade e a de sua família, não se pode admitir o uso abusivo dessa proteção para inviabilizar, de forma injustificada, a satisfação do crédito do exequente — sob pena de se permitir o enriquecimento sem causa e a prestação jurisdicional ineficaz.
5. Com o advento do Código de Processo Civil de 2015, a regra de impenhorabilidade dos rendimentos passou a admitir relativização, especialmente quando não há outros bens penhoráveis. Nessa linha, autoriza-se ao magistrado determinar a penhora de percentual dos rendimentos do devedor, desde que preservado o mínimo existencial, em consonância com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da efetividade da tutela jurisdicional.
6. Assim, mostra-se razoável a aplicação dessa diretriz também para a quitação de dívidas inadimplidas, sobretudo diante da inexistência de outros bens capazes de garantir a execução. A penhora de parte dos rendimentos, em tais casos, alinha-se à exigência ética e jurídica de cumprimento das obrigações pactuadas.
7. Nesse sentido, colacionam-se os seguintes precedentes: “A impenhorabilidade dos proventos de forma absoluta viola o princípio da boa-fé objetiva, uma vez que se poderia comprometer todo o rendimento para, assim, deixar-se de pagar as dívidas, sem qualquer outra justificativa jurídica da questão.” (Acórdão 1401945, 07092443020208070004, Rel. FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 3a Turma Recursal, j. 23/2/2022, DJe 4/3/2022); “Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida, condicionada apenas à preservação da subsistência digna do devedor e de sua família.” (Acórdão 1721466, 07202590320238070000, Rel. EDI MARIA COUTINHO BIZZI, 3a Turma Recursal, j. 26/6/2023, DJe 7/7/2023).
8. No caso concreto, o juízo de origem manteve o bloqueio de valor pelo sistema SISBAJUD, justificando que a constrição de R$ 254,78 (duzentos e cinquenta e quatro reais e setenta e oito centavos) não tem o condão de comprometer a subsistência digna da parte executada, causando-lhe onerosidade excessiva, uma vez que, ficou demonstrada a movimentação de diversas quantias nas contas da executada, o que denota respeito ao mínimo existencial e busca conciliar o direito do agravado à satisfação do crédito com a proteção da dignidade da devedora.
9. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
10. Sem condenação em honorários, nos termos da Súmula 41 da TUNIFOR.
11. A súmula servirá como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.